Tribunal: TJPA
Processo: 0016152-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016152-88.2007.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: MARCOS SAVIO PINTO ARRIFANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO

DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016152-88.2007.814.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/S LTDA – FALIDO EM LIQUIDAÇÃO

APELADO: MARCOS SÁVIO PINTO ARRIFANO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução, aforada perante o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que é requerente Marcos Marcelino Administradora de Consórcios S/S Ltda contra Marcos Sávio Pinto Arrifano.

O Suplicante alega, em resumo, que formou o grupo de consórcio nº 4000, com prazo de 120 meses, visando a aquisição de imóvel, através de contrato de participação, pelo qual o Requerido passou a integrar como participante o dito grupo através da cota nº 45. Contemplado, utilizou o crédito para aquisição do bem dado em garantia, conforme consta na Escritura Pública e Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças, todavia, o executado encontra-se inadimplente com suas obrigações a partir da parcela nº 101, vencida em 11.112006.

Ao final pleiteia a condenação do Réu ao pagamento do valor devido. (ID nº 5344366).

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº 5344369), sentença com o seguinte comando final:

“... Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição da presente Ação, com fulcro no artigo 290 do mesmo Diploma Legal...”

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. (ID nº 5344370).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 27.08.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia do Autor, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua
intimação pessoal
a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente a
inobservância do §1º do art. 485 do CPC, uma vez que sequer consta despacho determinando de intimação pessoal da parte.

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2021